Tribunal: TJSP
Processo: 3005920-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – PEP do ICMS – Decisão agravada que acolheu exceção de pré-executividade para afastar os juros previstos na Lei no 13.918, de 2009 – A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte – Desprovimento do

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução fiscal – PEP do ICMS – Decisão agravada que acolheu exceção de pré-executividade para afastar os juros previstos na Lei no 13.918, de 2009 – A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte – Desprovimento do recurso.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000987239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3005920-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é agravante ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravada COMERCIAL DE MARCHI MATERIAIS PARA CONST.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020
OSVALDO MAGALHÃES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005920-06.2020.8.26.0000 - Itu - VOTO No 29.634/20 2/4
VOTO No 29.634/20
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3005920-06.2020.8.26.0000
COMARCA: ITU
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA: COMERCIAL DE MARCHI MATERIAIS PARA CONST
Ementa: Agravo de instrumento
Execução fiscal
PEP do
ICMS
Decisão agravada que acolheu exceção de pré-
executividade para afastar os juros previstos na Lei no 13.918, de
2009 A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial
da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos
jurídicos Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta
Egrégia Corte Desprovimento do recurso.
I Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão de primeiro
grau que acolheu exceção de pré-executividade em execução fiscal, por débito de
ICMS, para afastar os juros previstos na Lei no 13.918, de 2009, estabelecendo,
no mais, a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Alega a Fazenda do Estado, ora agravante, resumidamente, que a
excipiente ao aderir ao PEP do ICMS reconheceu e confessou o débito tributário,
motivo pelo qual impossível a pretensão de rediscussão dos juros moratórios
aplicados. Insurge-se, ainda, contra a condenação no pagamento de verba
honorária.
Denegado efeito suspensivo ao recurso, foram dispensadas
informações do juízo e intimação para resposta.
É o relatório.
II O recurso, “data venia”, não merece acolhimento.
Segundo orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
Recurso Especial representativo da controvérsia: “A confissão da dívida não
inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005920-06.2020.8.26.0000 - Itu - VOTO No 29.634/20 3/4
seus aspectos jurídicos” (REsp no 1.133.027/SP, Rel. p/acórdão o Min. Mauro
Campbell Marques, DJe 16.03.2011).
No caso concreto, outra não é a situação que se verifica dos autos,
de modo que admissível a discussão jurídica a respeito dos juros da Lei Estadual
no 13.918, de 2009, até porque já declarada inconstitucional pelo Colendo Órgão
Especial desta Corte, conforme julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade
no 0170909-61.2012.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador Paulo
Dimas Mascaretti.
Logo, no ponto especial em litígio, inconsistente as razões recursais
para a modificação do decidido em primeira instância, inclusive no tocante à
eventual acordo de parcelamento do débito.
Em caso similar ao presente, confira-se o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE JUROS DE MORA - LEI No 13.918/09 Preliminar de
inadequação da via Afastamento Matéria de ordem pública e aferível sem
necessidade de dilação probatória Acordo de parcelamento com confissão de
dívida (Decreto no 58.811/12) Renúncia ao direito de questionar o débito
Descabimento Princípios da estrita legalidade tributária e da inafastabilidade
do controle jurisdicional A confissão de dívida para obter o parcelamento não
impossibilita o controle judicial no tocante às questões jurídicas da obrigação
tributária Questionamento em relação à incidência de juros de mora de 0,13%
ao dia imposta pela Lei Estadual no 13.918/09 Incidência afastada pelo Órgão
Especial em Arguição Inconstitucionalidade Taxa de juros que não pode ser
superior à utilizada na cobrança dos tributos federais
Recurso provido”
(Agravo de instrumento no 2257287-44.2016.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de
Oliveira).
Por fim, a fixação de honorários em R$ 3.000,00, mostra-se
adequada ao grau de zelo do profissional, ao lugar de prestação do serviço, à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3005920-06.2020.8.26.0000 - Itu - VOTO No 29.634/20 4/4
natureza e à importância da causa, ao trabalho realizado pelo advogado e ao
tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.

OSVALDO MAGALHÃES
Relator